Tribunal: TJDFT
Processo: 0730027-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR.
1. Agravos de instrumento interpostos contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de um dos imóveis indicados pelo exequente.
2. De acordo com o disposto no art. 22 da Lei n. 9.514/1997, a alienação fiduciária “é negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”.
3. Não tendo o credor fiduciário participado da relação jurídica processual que deu origem ao título executivo, não cabe falar em penhora do imóvel a ele pertencente como garantia de dívida de terceiros.
4. Firmou-se o entendimento desta Corte no sentido de não se admitir a penhora de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, mas tão somente dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, uma vez que apenas o pagamento integral implica na desconstituição do gravame.
5. Consoante Princípio da execução menos gravosa ao devedor, previsto no art. 805 do Código de Processo, deve-se evitar a prática de atos executivos desnecessariamente onerosos ao executado.
6. A penhora dos direitos aquisitivos do devedor apenas sobre um dos imóveis, à primeira vista, mostra-se suficiente, haja vista a ausência de qualquer informação nos autos quanto ao valor pecuniário dos direitos aquisitivos do devedor sobre cada um dos imóveis alienados fiduciariamente listados pelo exequente.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.